Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA, ERROR IN JUDICANDO E CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. REVISÃO IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal representa um importante instrumento jurídico destinado a corrigir eventuais erros judiciários, assegurando a primazia da justiça e a salvaguarda dos direitos fundamentais. Entretanto, para que se justifique a desconstituição de uma condenação já transitada em julgado, a alegada contrariedade à prova dos autos deve apresentar argumentos/fundamentos suficientes para abalar a convicção formada a partir dos elementos originalmente analisados.
2. No caso concreto, o requerente busca a revisão da condenação imposta pelo crime de tortura-castigo qualificado pelo resultado morte, alegando cerceamento de defesa, error in judicando e contrariedade à prova dos autos, apontando que a condenação ocorreu sem a devida valoração de provas técnicas e testemunhais que afastariam a prática do crime imputado. Contudo, a condenação está amplamente lastreada em elementos probatórios consistentes e devidamente valorados pelo juízo de origem e confirmados pelas instâncias recursais.
3. A revisão criminal não se presta à reavaliação de provas já analisadas e tampouco à mera reinterpretação da narrativa apresentada no processo original, exigindo-se prova nova substancial e apta a abalar os fundamentos da condenação.
4. A ausência de erro judiciário e de prova inequívoca que justifique a desconstituição da coisa julgada impede a concessão da revisão criminal.
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.